Tribunal: TJSP
Processo: 1002097-77.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PREGÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – Pretensão de correção do valor de pagamento referente a setembro de 2018 – Impossibilidade de uso de três veículos em razão da falta de licenciamento – Não cabimento – Atribuição à Câmara Municipal da obrigação de arcar com as multas de trânsito – Inadimplemento contratual do ente

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PREGÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – Pretensão de correção do valor de pagamento referente a setembro de 2018 – Impossibilidade de uso de três veículos em razão da falta de licenciamento – Não cabimento – Atribuição à Câmara Municipal da obrigação de arcar com as multas de trânsito – Inadimplemento contratual do ente público que impediu a contratada de regularizar a documentação – Leitura do contrato à luz da boa-fé objetiva – Inaplicabilidade do art. 78, XV, da Lei no 8.666/93 – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615162
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002097-77.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, é apelado NEVADA RENT A CAR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002097-77.2019.8.26.0587 -Voto no 11.330 - LA
2
Apelação no 1002097-77.2019.8.26.0587
Apelante: Câmara Municipal de São Sebastião
Apelado: Nevada Rent A Car Ltda
Comarca: São Sebastião 2a Vara Cível
Juiz(a) de Direito: Guilherme Kirschner
Voto no 11.330
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO

CONTRATO
ADMINISTRATIVO – PREGÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO Pretensão de correção do
valor
de
pagamento
referente
a
setembro
de
2018

Impossibilidade de uso de três veículos em razão da falta de
licenciamento Não cabimento Atribuição à Câmara Municipal
da obrigação de arcar com as multas de trânsito Inadimplemento
contratual do ente público que impediu a contratada de regularizar
a documentação Leitura do contrato à luz da boa-fé objetiva
Inaplicabilidade do art. 78, XV, da Lei no 8.666/93 Decisão
mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.
Vistos.
A sentença de fls. 115/116 julgou improcedente o pedido
formulado pela CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO na ação de
consignação em pagamento ajuizada em face de NEVADA RENT A CAR LTDA,
por entender insuficiente o valor depositado judicialmente. Condenou o
autor ao pagamento da diferença entre a quantia depositada e o total
devido, bem como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, devidamente
corrigido.
Apela o autor às fls. 119/129. Pugna, em suma, pela inversão
do julgado, a fim de que a ação seja julgada procedente. Ressalta que
responsabilidade pela regularização do veículo foi alocada, contratualmente,
ao réu. Afirma que a ré inadimpliu com suas obrigações, pois não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002097-77.2019.8.26.0587 -Voto no 11.330 - LA
3
qualquer item no instrumento firmado entre as partes que vincule a
obrigação da empresa em proceder ao licenciamento ao fato da
municipalidade ter efetuado o pagamento das multas. Defende, ainda, que
ao caso se aplica disposto no art. 78, inciso XI, da Lei no 8.666/93, portando,
deveria a contratada continuar a cumprir o contrato nos 90 dias
subsequentes ao atraso do pagamento.
Decorreu in albis o prazo para as contrarrazões (fls. 132).
É o relato do necessário.
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ajuizou ação de
consignação em pagamento em face de NEVADA RENT A CAR LTDA,
relatando que firmou com a ré contrato de locação de veículos (PA no
148/16), que foi prorrogado por meio de aditivos. Alega que no mês de
setembro de 2018 não pode utilizar 3 dos 4 veículos locados, por fata de
licenciamento dentro do prazo legal. Diante disso, entende que a cobrança,
por parte da ré no valor de R$ 7.974,32, referente ao total de veículos, é
indevida, sendo o valor correto de R$ 2.791,01, em razão do uso de um
veículo por 30 dias e dos demais por apenas 4 dias do mês.
Versando a controvérsia acerca do descumprimento do
contrato administrativo relativo ao PA no 148/16, necessário colacionar
alguns itens do instrumento para análise:
“3.1. Cabe à CONTRATADA:
(...)
3.1.9. Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo,
como IPVA, seguro obrigatório e taxa de emplacamento, com exceções
das multas proveniente de infração às leis de trânsito, previstas no
Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro, que tenham sido causadas por
dolo ou culpa da CONTRATANTE;” (fls. 74)
“3.2. Cabe à CONTRATANTE:
(...)
3.2.7. É responsabilidade da CONTRATANTE responder pelas multas de
trânsito durante a locação, sendo devidas ao aviso de cobrança para
pagamento na apresentação das mesmas, não cabendo qualquer
contestação sobre suas procedências. Tal responsabilidade persistirá
mesmo após o término do contrato, desde que se refira ao já citado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002097-77.2019.8.26.0587 -Voto no 11.330 - LA
4
período de locação” (fls. 75).
Sobre o licenciamento de veículos, assim dispõe o Código de
Trânsito Brasileiro em seu art. 131, § 2o:
“§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados
os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e
ambientais,
vinculados
ao
veículo,
independentemente
da
responsabilidade pelas infrações cometidas.”
Cabe ressaltar que, conquanto os contratos administrativos
claramente se distingam dos contratos de direito privado, regendo-se pelo
regime jurídico administrativo, que coloca o entre público em posição de
supremacia sobre o particular, em sua leitura e interpretação também se
aplica o princípio da boa-fé objetiva. Deste modo, existem deveres anexos
implícitos ao instrumento, havendo entre as partes o dever de agir com
honestidade, lealdade e cooperação, mantendo a harmonia, a informação e
a segurança na relação contratual.
Assim, pela leitura do contrato e da legislação atinente ao
caso, à luz da boa-fé objetiva, conclui-se que o licenciamento dos veículos só
pode der feito mediante a quitação das multas de trânsito, responsabilidade
esta que foi designada à contratante, ora autora. Consequentemente, não
cumprindo a municipalidade com a obrigação que lhe foi alocada
contratualmente, não se pode exigir da contratada que providencie, as suas
expensas, o pagamento das multas para realizar o licenciamento, uma vez
que não há previsão no contrato para tanto.
Note-se que, conforme o teor dos documentos de fls.
89/101, a ré não apenas encaminhou as multas recebidas à autora, como
também entrou em contato, por correio eletrônico, avisando a necessidade
de pagamento para que se efetivasse o licenciamento dos veículos. Nesse
ponto, necessário comentar que a autora não encaminhou à requerida
quantia suficiente para arcar com todas as multas até então recebidas, o que
obrigou a empresa a solicitar esclarecimentos junto ao ente, para verificar
quais deveriam ser priorizadas, gerando um atraso ainda maior na
regularização dos veículos. A ré só obteve todas informações e valores em
12/09/18 (fls. 100), licenciando os carros logo em seguida, na data de
20/09/18 (fls. 22/24). Não se pode considerar, portanto, que houve mora ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002097-77.2019.8.26.0587 -Voto no 11.330 - LA
5
falta de diligência da contratada, sendo está completamente imputável à
contratante.
Já em relação à alegação de que se aplica ao caso a teor do
art. 78, inciso XV, da Lei no 8.666/93, também não assiste razão à apelante,
pelo que se passa a expor.
Dispositivo assim prevê:
“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;”
O artigo em questão trata das hipóteses de rescisão dos
contratos administrativos, estabelecendo que, após atraso superior a 90
dias, salvo em situações excepcionais, o contrato será rescindido. Na
situação dos autos não houve qualquer tentativa de rescisão contratual por
parte da ré, o que resta provado pelo simples fato de manter o veículo
regularizado à disposição da Câmara o que não ocorreria em caso de
rescisão.
Além do mais, a norma evocada por ela trata de atraso no
pagamento, ou seja, atraso na contrapartida financeira pela prestação do
serviço objeto do contrato. A hipótese aqui analisada não versa sobre atraso
de pagamento, mas sim por atraso no cumprimento de obrigação contratual
da contratante pagamento das multas que era pressuposto para que a
contratada pudesse adimplir com o dever de manter os veículos
regularizados.
Tem-se, portanto, que decidiu bem o magistrado de
primeiro grau ao julgar improcedente a demanda, ordenando à autora ao
complemento da consignação.
Quanto aos honorários advocatícios, cabe manter a fixação
da verba honorária sucumbencial em 10% do valor da causa devendo, ainda,
ser mantida a ressalva quanto à condição suspensiva da exigibilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002097-77.2019.8.26.0587 -Voto no 11.330 - LA
6
prevista no art. 98, § 3o, do CPC.
Contudo, desprovido o apelo, são devidos honorários
recursais, nos termos do art. 85, § 1o e 11, do CPC. Nesse sentido, com fulcro
nos critérios estabelecidos no § 2o do dispositivo supra, acrescem-se 3% à
verba já fixada, em desfavor da parte autora.
Por estes fundamentos, nega-se provimento ao recurso da
autora.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)